Tribunal: TJDFT
Processo: 0769926-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Fixação de honorários advocatícios. Recurso conhecido e Provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários por equidade, ou, subsidiariamente, no valor correspondente a 20% do valor da causa, tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade, ou, subsidiariamente, na importância equivalente a 20% do valor da causa, em atenção ao trabalho desempenhado pelo advogado.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, assiste parcial razão ao embargante. Em que pese não se aplicar o art. 85, §8o, CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista existir disposição específica na Lei 9.099/95, art. 55, o valor fixado no julgado embargado não observou adequadamente a importância do trabalho desempenhado pelo advogado do embargante, impondo-se a sua fixação no valor correspondente a 20% do valor da causa.
IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% do valor da causa.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.